Tribunal: TJMT
Processo: 1002382-09.2018.8.11.0010
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1002382-09.2018.8.11.0010
EMBARGANTE: LORENGE SPE 138 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.
EMBARGADO: EDNEI FERREIRA DOS SANTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ACÓRDÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO –AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C LUCROS CESSANTES – ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – REJEITADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – LUCROS CESSANTES – DEVIDOS – MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) – REDUÇÃO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO. – VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC – ERRO MATERIAL E OMISSÃO – VÍCIOS SANADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS EM PARTE.
Reconhecido erro material e omissão no acordão embargado é de serem sanados os vícios e alterado o decisum recorrido.
No caso, reconhecida a omissão para fixar a multa diária até o valor limite de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), para que não ocorra desproporcionalidade com a obrigação principal.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002382-09.2018.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LORENGE SPE 138 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA - CNPJ: 13.875.423/0001-05 (EMBARGANTE), LEONARDO LAGE DA MOTTA - CPF: 007.760.917-43 (ADVOGADO), EDNEI FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 039.330.287-36 (EMBARGADO), MARCELO JOVENTINO COELHO - CPF: 031.246.457-66 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO DA MOTTA LEAL - CPF: 989.322.257-53 (ADVOGADO), LUIZ ALBERTO MUSSO LEAL NETO - CPF: 058.408.347-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ACÓRDÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO –AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C LUCROS CESSANTES – ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – REJEITADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – LUCROS CESSANTES – DEVIDOS – MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) – REDUÇÃO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO. –
VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC
– ERRO MATERIAL E OMISSÃO – VÍCIOS SANADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS EM PARTE.

Reconhecido erro material e omissão no acordão embargado é de serem sanados os vícios e alterado o decisum recorrido.

No caso, reconhecida a omissão para fixar a multa diária até o valor limite de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), para que não ocorra desproporcionalidade com a obrigação principal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Lorenge SPE 138 Empreendimentos Imobiliários Ltda., de acórdão proferido em um primeiro recurso de Embargos de Declaração, este por sua vez, opostos contra o acórdão que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação n. 1002382-09.2018.8.11.0010, que ficou assim ementado:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C LUCROS CESSANTES – ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – REJEITADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – LUCROS CESSANTES – DEVIDOS – MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) – REDUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Cabe ao consumidor, porque hipossuficiente, ajuizar a demanda no local em que melhor possa deduzir a sua defesa. (Precedentes do STJ: AgInt no AREsp 967.020/MG, Relator o Ministro Marco Buzzi, DJe de 20/8/2018).

Não há falar em cerceamento de defesa, porquanto cabe ao magistrado a interpretação da prova necessária à formação do seu convencimento. (Precedentes STJ: EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 689.893/PE, Relator o Ministro Luís Felipe Salomão, DJe de 25/8/2017).

Conforme a jurisprudência assente no Superior Tribunal de Justiça e nos tribunais dos Estados a inexecução do contrato de compra e venda, em razão de atraso na entrega de imóvel adquirido na planta, na data acordada, enseja o pagamento de indenização por lucros cessantes pela não fruição do imóvel durante o tempo da mora da promitente construtora.

Reduzida a multa diária arbitrada para o caso de descumprimento para patamar razoável, condizente com a realidade fática do caso concreto
.
”

A Embargante sustenta que há irrefutável erro material no acórdão dos primeiros Embargos de Declaração, porquanto trata de demanda completamente diversa da tratada no processo em questão, o que leva a nulidade do
decisum
recorrido.

Assevera que em razão de as conclusões consignadas no acórdão ora embargado não se aplicarem ao caso em comento, nada tratou acerca das alegações de que há omissão na decisão que julgou o Apelo.

Aduz que ao ser afastada a preliminar recursal de cerceamento de defesa, suscitada na apelação, o julgado incorreu em omissão, porque deixou de considerar a divergência contida em relação ao cumprimento ou não da liminar deferida pelo juízo singular, bem assim deixou de fixar limite para as
astreintes
, muito embora tenha a tenha reduzida.

Assim, requer que sejam sanados os alegados vícios e atribuído efeitos infringentes ao presente recurso para recursal reconhecer a alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa, e, alternativamente, seja fixado um limite para incidência das astreintes arbitradas.

Nas contrarrazões o Embargado pugna pelo desprovimento do recurso e pela majoração dos honorários sucumbenciais (Id. 42551980).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020